Tribunal: TJBA
Processo: 8001223-26.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001223-26.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: AIRTON AMANCIO DE ARAUJO Advogado(s): LUDMILLA SANTOS RIOS IMPETRADO: DOUTO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPIM GROSSO e outros RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA Nº 52, STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Airton Amâncio de Araújo, preso preventivamente desde agosto de 2024, acusado da prática de crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A, caput, c/c art. 71 do Código Penal) e delitos previstos nos artigos 240 e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A defesa pleiteava a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo e excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o paciente permanece preso há mais de um ano sem conclusão da instrução processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão consiste em verificar se subsiste interesse processual no julgamento do habeas corpus após a superveniência de sentença condenatória que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, constituindo novo título prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa foi superada pela conclusão da instrução criminal, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 4. A prolação de sentença condenatória superveniente, que condenou o paciente à pena de 31 anos e 6 meses de reclusão e negou o direito de recorrer em liberdade, constitui novo título de custódia cautelar, fundamentado na garantia da ordem pública, na garantia da aplicação da lei penal e na proteção da vítima. 5. A prisão cautelar do paciente passou a decorrer de novo título judicial, cujos fundamentos não foram impugnados na presente impetração, acarretando a perda do objeto do writ, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, uma vez que não mais subsiste a decisão inicial que decretou a prisão preventiva objeto da impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Ordem julgada prejudicada por perda do objeto. 7. Tese: "1. A superveniência de sentença condenatória que nega ao réu o direito de recorrer em liberdade constitui novo título de custódia cautelar, ocasionando a perda do objeto do habeas corpus impetrado contra a prisão preventiva anteriormente decretada. 2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); STJ, AgRg no HC nº 892.100/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 11.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8001223-26.2025.8.05.9000, em que figuram como Impetrante a Bela. Ludmilla Santos Rios, como paciente AIRTON AMÂNCIO DE ARAÚJO e, como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.